Tribunal: TJSP
Processo: 2210684-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Indeferimento do pedido de parcelamento das custas. Insurgência das autoras. Efeito suspensivo deferido. Parcelamento das custas. Possibilidade. Art. 98, § 6o, do CPC. Situação de dificuldade financeira das agravantes demonstrada.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO PROVIDO.
Agravo de instrumento. Recuperação judicial. Indeferimento do pedido de parcelamento das custas. Insurgência das autoras. Efeito suspensivo deferido. Parcelamento das custas. Possibilidade. Art. 98, § 6o, do CPC. Situação de dificuldade financeira das agravantes demonstrada. Autorizado o parcelamento pretendido, em seis parcelas mensais e sucessivas. Jurisprudência. Decisão reformada.
Recurso provido.